Tribunal: TJDFT
Processo: 0738983-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível e recurso adesivo. Embargos à execução. Contrato de honorários advocatícios. Ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Fixação dos honorários por equidade. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo embargado contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu o feito executivo, com fundamento no art. 803, inc. I, do CPC, por ausência de título executivo apto. Recurso adesivo do embargante contra a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial apto, à luz dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade diante da extinção da execução.
III. Razões de decidir
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios, embora listado como título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, XII; EOAB, art. 24), deve ostentar obrigação certa, líquida e exigível para embasar a execução, conforme o art. 783 do CPC.
4. A cláusula contratual que prevê o pagamento de 10% sobre o “proveito econômico das causas” não define com precisão a base de cálculo ou o momento da exigibilidade da obrigação, o que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título.
5. A alegação de que o proveito econômico seria o valor total dos contratos administrativos retomados após o ajuizamento de mandado de segurança não encontra amparo na cláusula contratual, tampouco é passível de aferição sem dilação probatória, incompatível com a via executiva.
6. A jurisprudência do STJ autoriza o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, nas hipóteses em que o proveito econômico do executado é inestimável, tal como ocorre quando a extinção da execução não importa exclusão do débito em si.
IV. Dispositivo
7. Apelação principal desprovida.
8. Recurso adesivo desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, XII, 798, 803, I, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; CC, arts. 112 e 113; EOAB, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822887, 0729964-95.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 06.03.2024; TJDFT, Acórdão 1960890, 0732209-06.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1950821, 0710595-08.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1612019, 0716106-89.2021.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 31/08/2022; TJDFT, Acórdão 1711834, 0702591-29.2022.8.07.0008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06/06/2023; STJ, REsp 1.795.115/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.03.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.259.674/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/6/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.989.021/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 3/6/2024; STJ, AgInt no REsp 1.963.618/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2.122.434/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.03.2025; STJ, AgInt no REsp 2.106.286/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.07.2024.